Tribunal: TJMT
Processo: 1045186-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045186-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE FERREIRA - CPF: 177.735.391-20 (RECORRENTE), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), NELI DOS SANTOS - CPF: 570.278.201-10 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1045186-72.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

Recorridos: ANTONIO JOSÉ FERREIRA e NELI DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COMPRA NÃO RECONHECIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EVIDENCIADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela recorrente, pois, foi ela quem lançou os débitos questionados na fatura do cartão de crédito e recebeu os referidos valores e, consequentemente,
torna-se responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, razão pela qual deve a recorrente comprovar a regularidade da transação feita com o cartão de crédito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

3.

Apesar de a recorrente alegar a ausência de falha na prestação do serviço, verifica-se que as compras foram contestadas e ela não demonstrou a regularidade das transações.

4.

Além disso, os recorridos fizeram reclamação administrativa, mas não obtiveram êxito em cancelar todos os débitos, sendo necessário a judicialização da demanda.

5.

A fraude sofrida pelos Autores é um clássico exemplo de fortuito interno, um risco inerente à atividade econômica explorada por todas as Requeridas. A falha no sistema de segurança que permitiu a realização de múltiplas compras de valor elevado e em curto espaço de tempo, fugindo ao perfil de consumo dos Autores (pessoas idosas), caracteriza o defeito na prestação do serviço.

6.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e declarar a inexigibilidade dos débitos, condenando as Reclamadas à restituição do valor comprovadamente pago pelos Autores, no montante de R$ 4.192,00 (quatro mil cento e noventa e dois reais), de forma simples, por não se vislumbrar má-fé inequívoca que justifique a repetição em dobro.

7.

Comprovada falha na prestação do serviço, deve o débito ser declarado como inexistente. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026